Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-48.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000105-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORGE CARVALHO - CPF: 105.894.301-49 (APELADO), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE CARVALHO - CPF: 105.894.301-49 (APELANTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR JORGE CARVALHO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. COMPROVAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ REVERTIDA. CÔMPUTO COMO TEMPO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Cuiabá, MT e por Jorge Carvalho contra sentença que, em ação de concessão de aposentadoria especial de servidor público municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito do autor à aposentadoria especial, diante do exercício, por mais de 25 anos, da função de motorista de ambulância com exposição a agentes biológicos, remanescendo controvérsia quanto ao cômputo de períodos de afastamento, à suficiência da prova técnica e ao pagamento de abono de permanência desde 02.04.2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou o exercício de atividade especial, com exposição habitual e permanente a agentes biológicos, pelo tempo necessário à concessão da aposentadoria especial, inclusive com o cômputo de licença-prêmio e de período de aposentadoria por invalidez posteriormente revertida; e (ii) estabelecer se é devido o abono de permanência desde a data em que implementados os requisitos da aposentadoria especial, independentemente de prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao servidor público, na ausência de lei complementar municipal específica, o regime geral da previdência social quanto à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4º-C, da CF, da Súmula Vinculante n.º 33 do STF e dos arts. 57 e 58, da Lei n.º 8.213/1991.

4.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário juntado aos autos comprova que o autor, no exercício da função de motorista de ambulância, esteve exposto a agentes biológicos de forma habitual e permanente no período de 02.04.1992 até 07.10.2021.

5.

Referido documento, elaborado por médico do trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, constitui prova idônea da atividade especial e dispensa a apresentação do LTCAT, sobretudo quando suas informações técnicas não foram especificamente impugnadas pela municipalidade.

6.

A mera alegação de fornecimento de EPI não descaracteriza a atividade especial, e, em se tratando de agentes biológicos, não há neutralização integral do risco apta a afastar o enquadramento especial, conforme a orientação firmada no Tema n.° 555, do STF.

7.

A licença-prêmio, por consistir em afastamento legal remunerado com preservação do vínculo funcional, não interrompe a contagem do tempo especial para fins de aposentadoria.

8.

O período em que o servidor permaneceu aposentado por invalidez, entre 06.06.2005 e 09.11.2011, deve ser computado como tempo especial, porque intercalado entre períodos de efetivo exercício da mesma atividade insalubre, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema n.° 998.

9.

Implementados os requisitos da aposentadoria especial em 02.04.2017 e mantida a permanência em atividade, surge o direito ao abono de permanência, que decorre diretamente da norma constitucional e independe de requerimento administrativo prévio.

10.

A correção monetária constitui matéria de ordem pública e pode ser ajustada de ofício, devendo observar, até 08.12.2021, os Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ; de 09.12.2021 a 09.09.2025, a incidência única da taxa Selic, nos termos da EC n.º 113/2021; e, a partir de 10.09.2025, o IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela Selic quando menor, conforme a EC n.º 136/2025.

11.

O não provimento do apelo do Município e o provimento do recurso do autor autorizam a majoração da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso do Município não provido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
: “1. Na ausência de lei complementar local, aplicam-se ao servidor público as regras do RGPS para concessão de aposentadoria especial, nos termos da Súmula Vinculante n.º 33, do STF.

2. O PPP subscrito por profissional habilitado é documento suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes biológicos, dispensada a apresentação de LTCAT.

3. A exposição a agentes biológicos mantém o caráter especial da atividade, não bastando a mera indicação de fornecimento de EPI para afastar a nocividade.

4. Afastamentos legais remunerados, como licença-prêmio, não interrompem a contagem do tempo especial quando preservado o vínculo funcional.

5. O período de afastamento por incapacidade, intercalado entre lapsos de atividade especial, pode ser computado como tempo especial.

6. O abono de permanência é devido desde a implementação dos requisitos da aposentadoria voluntária especial e da permanência em atividade, independentemente de requerimento administrativo”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 40, §§ 4º-C e 19; Lei n.º 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei Estadual n.º 7.603/2001, art. 3º, I; Portaria n.º 1.467/2022 do Ministério do Trabalho e Previdência, Anexo IV, art. 13; Lei n.º 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n.º 33; STF, ARE 664.335/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 12.03.2014 (Tema 555); STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, Pet 10.262/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 08.02.2017, DJe 16.02.2017; STJ, REsp 1.661.902/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.05.2019, DJe 20.05.2019; STJ, REsp 1.573.551/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.02.2016, DJe 19.05.2016; STJ, AgRg no AREsp 402.122/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.10.2013, DJe 25.10.2013; STJ, REsp 1.759.098/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26.06.2019, DJe 01.08.2019 (Tema 998); STJ, REsp 1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, DJe 30.09.2010; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018 (Tema 905); TJMT, N.U 1043208-81.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.08.2023; TJMT, N.U 1045951-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.05.2025; TJMT, N.U 1018177-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.08.2025; TJMT, N.U 1029308-94.2019.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.08.2022; TJMT, N.U 1000397-29.2018.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.06.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pela MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT e por JORGE CARVALHO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos do processo n.° 1000105-48.2023.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 320517879):

“
Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria Especial movida por
JORGE CARVALHO
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E DO CUIABÁPREV
.

O requerente, motorista da Secretaria Municipal de Saúde, afirma ter laborado por mais de 25 anos em exposição contínua a agentes nocivos. Fundamenta seu pedido no art. 57 da Lei nº 8.213/91 e no Tema 998 do STJ, que reconhece o direito à aposentadoria especial ao servidor público, mesmo antes da edição de lei complementar, desde que comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Os réus, em contestação, alegaram que não houve comprovação suficiente da exposição a agentes nocivos e que o requerente não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício por ter sido beneficiário por aposentadoria por invalidez no período de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias e que subtraindo esse tempo em que o requerente ficou afastado o mesmo possui apenas 21 anos, 10 meses e cinco dias de trabalho em atividade especial.

Por sua vez, o autor impugnou, reiterando as provas apresentadas, especialmente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela Secretaria de Saúde e documentos administrativos juntados e afirma que quem exerce atividade em condições especiais, quando em gozo de auxílio doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao computo desse mesmo período.

É o relatório

E decido.

Nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria especial é garantida àqueles que comprovem o exercício de atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O Tema 998 do STJ estabelece que, na ausência de lei complementar, é possível a aplicação do art. 40, §4º, da Constituição Federal, desde que o servidor comprove a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Analisando os autos e as provas apresentadas na inicial, verifico que:

I - O autor exerceu suas funções de motorista por mais de 25 anos, conforme registro funcional e documentos administrativos.

II - O PPP e os laudos anexados atestam a exposição contínua a agentes biológicos em suas atividades laborais, corroborando a habitualidade e permanência da exposição.

III - O requerente completou os 25 anos de tempo especial em 02/04/2017, como indicado nos autos.

Esse é o entendimento TRF4.

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. ENQUADRAMENTO POR AGENTES BIOLÓGICOS. DIREITO CONFIGURADO. TUTELA ESPECÍFICA. . O reconhecimento da especialidade da atividade exercida sob condições nocivas é disciplinado pela lei em vigor à época em que efetivamente exercido, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador (STJ, Recurso Especial Repetitivo n. 1.310.034) . É cabível o reconhecimento da especialidade do trabalho exercido sob exposição a agentes biológicos. A exposição a agentes biológicos não precisa ser permanente para caracterizar a insalubridade do labor, sendo possível o cômputo do tempo de serviço especial diante do risco de contágio sempre presente. Entendimento da Terceira Seção deste Tribunal. É possível o reconhecimento da especialidade para o motorista de ambulância que comprovadamente possui contato habitual e permanente com pacientes. Precedentes deste Tribunal . Comprovado o labor sob condições especiais por mais de 25 anos e implementada a carência mínima, é devida a aposentadoria especial, a contar da data do requerimento administrativo. Determinado o cumprimento imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício concedido. (TRF-4 - AC: 50047832220204047009 PR 5004783-22.2020.4.04.7009, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 05/10/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

A tese alegada em contestação de que o periodo em gozo de aposentadoria por invalidez seja acidentário ou previdenciário não podem ser computados para a concessão da aposentadoria não merecem prosperar, tendo em vista o tema 998 do STJ.

Esse também é o entendimento TRF4 acerca do TEMA 998 do STJ.

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TEMA 998 STJ. CÔMPUTO DO PERÍODO DO AUXÍLIO-DOENÇA COMO TEMPO ESPECIAL. 1. O reconhecimento da especialidade obedece à disciplina legal vigente à época em que a atividade foi exercida, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador, de modo que, uma vez prestado o serviço sob a vigência de certa legislação, o segurado adquire o direito à contagem na forma estabelecida, bem como à comprovação das condições de trabalho como então exigido, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial. 2. Possível o cômputo do período relativo ao auxílio-doença, de qualquer natureza, como tempo especial, desde que intercalado com desempenho de atividades em condições especiais. Tema 998 STJ. (TRF-4 - AC: 50030089120194047207 SC, Relator: ANA CRISTINA FERRO BLASI, Data de Julgamento: 27/06/2023, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA)

Ainda que os réus aleguem insuficiência de comprovação, os documentos apresentados pelo autor são robustos e suficientes para demonstrar o direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade de proventos.

No que tange ao pedido de reconhecimento do direito ao abono de permanência, contudo, ressalto que tal benefício é devido apenas àqueles que, embora já preencham os requisitos para aposentadoria voluntária, optem por permanecer em atividade. Não havendo aposentadoria concedida anteriormente, como é o caso dos autos, inexiste previsão legal que ampare o seu deferimento do abono de permanência em caráter retroativo. Assim, este pedido deve ser indeferido.

O autor pleiteia ainda a conversão em pecúnia do tempo de licença-prêmio não utilizado, alegando que o referido tempo seria desnecessário para a contagem do período contributivo para a concessão da aposentadoria. Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que a concessão da aposentadoria especial se dá pelo cumprimento do tempo de atividade sob condições especiais, já devidamente comprovado e reconhecido.

Assim, o tempo de licença-prêmio não utilizado não é essencial para o preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial, não se configurando a hipótese de conversão em pecúnia como medida necessária.

O direito à conversão em pecúnia decorre da impossibilidade de gozo ou utilização do benefício, situação que não foi demonstrada nos autos, uma vez que o tempo de licença não interfere na concessão do benefício previdenciário ora reconhecido e que por isso também deve ser indeferido tal pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Julgo Parcialmente Procedentes os Pedidos Com Resolução Do Mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a)
Reconhecer e declarar
o direito do autor à aposentadoria especial, devendo os proventos ser calculados de forma integral e com paridade, a partir de 02/04/2017, respeitando o prazo prescricional;
b)
Condenar
os réus ao pagamento das diferenças decorrentes, com incidência de correção monetária e juros nos termos da legislação vigente (tema 905 do STJ e Tema 810 do STF).

c)
Condeno
o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de submeter a presente demanda ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, à vista do art. 496, §3º, II do CPC.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito em Substituição
”.

Em suas razões recursais, a MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT sustenta que o servidor não preenche os requisitos constitucionais para a aposentadoria especial, afirmando que durante o período de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias, a parte apelada esteve aposentada por invalidez, a qual foi revertida em 09.11.2, não podendo tal lapso temporal ser computado como efetiva atividade em exposição aos agentes biológicos, agressivos à saúde a integridade física, diante da ausência de labor e de contribuição previdenciária obrigatória.

Argumenta, outrossim, que o servidor apelado foi afastado para gozo de licença-prêmio, por período de 15 (quinze) meses, os quais não podem ser considerados como tempo de serviço sob condições especiais.

Pontua que o período indicado na Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS não informa o exercício de atividade especial, de modo que o período de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias não pode ser computado, circunstância que não foi considerada pela sentença.

Apregoa, de outra parte, que diante da omissão legislativa quanto à concessão da aposentadoria especial aos servidores submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social, o STF editou a Súmula Vinculante n.° 33, definindo que se aplica ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre a mencionada modalidade de aposentação.

Complementa que no Regime Geral, para a comprovação de exposição aos agentes de risco é necessário Perfil Profissiográfico Previdenciário, com informações que deverão constar do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho.

Afirma, no entanto, que a parte apelada não apresentou elementos mínimos de prova para comprovar o preenchimento dos requisitos legais, uma vez que o PPP do servidor indica que os Equipamentos de Proteção Individual utilizados são eficazes para afastar a efetiva exposição ao agente nocivo.

Por essas razões, requer
“
o recebimento deste recurso e, na sequência, seu integral provimento para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente os pedidos do apelado, ante a inexistência do direito pleiteado, seja pela ausência de provas constitutivas do direito, seja pela ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria pleiteada
”
(ID. 320517886).

JORGE DE CARVALHO, em suas razões de apelo, aduz que os documentos constantes do processado comprovam o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria em 02.04.2017, mostrando-se devida a percepção do abono de permanência, pugnando pelo provimento do recurso para que
“
seja o recorrido condenado/determinar a pagar ao recorrente o abono permanência desde a 02/04/2017, conforme requerido desde a peça vestibular e de acordo com o entendimento do STF – 1ª T - ARE 825334 AgR – rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 24/5/2016 - 10-06-2016
”,
com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 320517888).

Nas contrarrazões, JORGE DE CARVALHO defende que de acordo com a Súmula n.° 73, da Turma Nacional de Uniformização, o período em que a parte percebeu aposentadoria por invalidez deve ser computado para fins de aposentadoria especial.

Acrescenta que o PPP colacionado aos autos declara que o servidor recorrido exerce atividade exposto a agentes nocivos desde 02.04.1992, postulando pelo não provimento do recurso interposto pelo Município (ID. 320517889).

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, nas contrarrazões afiança que o pedido de abono de permanência retroativo é indevido, por ausência de requerimento administrativo e de ato formal de aposentadoria voluntária.

Justifica, ademais, que não existe previsão normativa para a concessão do abono baseada em presunção, além do fato de que a aplicação subsidiária das normas do Regime Geral de Previdência não é automática, encontrando limite na legislação vigente.

À vista disso, pugna pelo não provimento do recurso, com o reconhecimento de sucumbência parcial e distribuição proporcional das despesas e honorários advocatícios, bem como a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários recursais (ID. 320517894).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por observar a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 352649885).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pela MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT e por JORGE CARVALHO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos do processo n.° 1000105-48.2023.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que JORGE CARVALHO ajuizou
“
A
ÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT
”
em desfavor do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUIABÁ, MT, asseverando que desempenhou suas atividades laborais por mais de 25 (vinte e cinco) anos exposto a agentes biológicos, razão pela qual requer a aposentadoria especial, com paridade e integralidade, bem como o abono de permanência desde a data de 02.04.2017.

Citado, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, apresentou contestação (ID. 320517869), defendendo a necessidade de inclusão do Tribunal de Contas do Estado no polo passivo, o não preenchimento dos requisitos legais, diante da aposentadoria por invalidez e licenças-prêmio que não podem ser contabilizadas como tempo de contribuição/atividade insalubre e a ausência de provas da exposição aos agentes nocivos.

Após impugnada a contestação, sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito do autor à aposentadoria especial.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, registra-se que os recursos são regulares, cabíveis e tempestivos, notadamente diante da ausência de publicação da sentença que não acolheu os embargos de declaração, uma vez que o ato não foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico, a despeito do expediente mencionado nos autos de origem.

No concernente ao preparo recursal, a parte apelante JORGE CARVALHO comprovou o devido recolhimento (ID. 350076873), estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento de preparo, uma vez que goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT

Da análise das razões recursais, verifica-se que o cerne da controvérsia se cinge à apreciação do exercício, ou não, da atividade laboral com exposição a agentes nocivos, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, de modo cumprir os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial ao servidor público.

Como cediço, a
aposentadoria especial pelo exercício de atividade em condições nocivas à saúde ou à integridade física do servidor encontra previsão no artigo 40, § 4°-C, da Constituição Federal:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
”.

Ante a ausência de Lei Complementar regulamentadora da aposentadoria especial aos servidores municipais, aplicam-se as regras gerais da previdência social, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante n.° 33,
in verbis
:

“Súmula Vinculante nº 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

Nesse contexto, a Lei n.° 8.213/91, que “Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências”, em seus artigos 57 e 58, prevê que:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98) (Vide Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 7º O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997).

Na hipótese, como destacado pelo magistrado singular, observa-se do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, juntado aos autos, que o servidor esteve exposto a fatores de risco, no exercício da atividade de motorista de ambulância, pelo período compreendido entre 02.04.1992 até a data da emissão do PPP, em 07.10.2021 (ID. 320517372 – pág. 13/14). Confira-se:

Além disso,
a despeito dos argumentos levantados pela parte apelante quanto à ausência de comprovação da exposição aos agentes nocivos LTCAT, observa-se que o documento citado foi elaborado por médico do trabalho, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de modo que constitui elemento hábil a comprovar o exercício de atividade sob condições especiais.

Com efeito, mostra-se prescindível a apresentação do LTCAT, mesmo porque o MUNICÍPIO DE CUIABÁ não impugnou, em qualquer momento as informações técnicas constantes do PPP,
“
não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo
”
(Pet 10.262/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/2/2017, DJe 16/2/2017).

Nesse sentido, anotem-se julgados do C. STJ e desse e. Tribunal:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. RUÍDO. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PPP ESPELHA INFORMAÇÕES DO LAUDO.

1. As alegações de omissão no julgado devem ser demonstradas, não sendo admissível formulá-las em caráter genérico, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.

2. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo. Precedentes.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.

(STJ, REsp 1661902/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 20/05/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO 7/STJ. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. COMPROVAÇÃO DA NEUTRALIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

[...] 2. Caso em que o Tribunal a quo concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial.

3. Acrescente-se que o perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

4. O STJ mantém posicionamento de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial. Também está assentado que, se a eficácia do Equipamento de Proteção Individual implicar revolvimento da matéria fático-probatória, como é o presente caso, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”.

(STJ, REsp 1573551/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016).

Ementa: Direito previdenciário e administrativo. Apelação cível. Aposentadoria especial. Servidora pública municipal. Auxiliar de enfermagem. Exposição a agentes biológicos. Ppp como prova suficiente. Ausência de ltcat. Ineficácia dos epi para agentes biológicos. Proventos com integralidade e paridade. Recurso não provido.

(...)

4. O PPP devidamente preenchido por profissional habilitado e respaldado em laudo técnico pré-existente possui presunção relativa de veracidade e é documento hábil para a comprovação da exposição a agentes nocivos, conforme o art. 58 da Lei nº 8.213/91 e art. 260 da IN INSS/PRES nº 77/2015.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispensa a apresentação do LTCAT quando o PPP apresenta informações suficientes sobre a insalubridade. 6. Nos termos do Tema 555 da Repercussão Geral do STF (ARE 664335/MG), a mera disponibilização de EPI não comprova a neutralização do agente insalubre, especialmente quando se trata de agentes biológicos, os quais não podem ser integralmente neutralizados por EPI. 7. Comprovado o ingresso da servidora no serviço público antes da EC nº 20/1998 e da EC nº 41/2003, bem como o cumprimento dos requisitos legais, aplica-se a regra de transição que garante aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos.

(...)

(N.U 1045951-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MÉDICO – ATIVIDADE INSALUBRE ART – ART. 40, §4º-C, DA CF/88 O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO - SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO – ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT. Precedente STJ (STJ – Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, data de julgamento: 08/02/2017, S1 – Primeira Seção, data de publicação: DJe 16/02/2017).

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4o C, da CRFB, até a edição de Lei Complementar Específica, nos termos da Súmula Vinculante n. 33, do STF.

Nos termos da decisão consignada, quando do julgamento, pelo STF, do Tema 888, é legítimo o pagamento do abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da CRFB, ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. (art. 40, § 4o, da Carta Magna)”. (ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki).

(N.U 1043208-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Outrossim, no que se refere à utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), cumpre salientar que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.° 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.03.2014), a concessão da aposentadoria especial
pode ser afastada
diante da utilização eficaz de Equipamentos de Proteção Individual – EPI –,
desde que comprovada a efetiva neutralização da exposição ao agente nocivo
.

Em outras palavras, a mera alegação de fornecimento de EPIs, desacompanhada de prova quanto à sua real eficácia, não possui o condão de descaracterizar a natureza especial da atividade exercida.

No mesmo julgado, a Corte Suprema foi categórica ao reconhecer que, em se tratando de exposição a agentes biológicos, como ocorre na hipótese dos autos, inexiste EPI capaz de eliminar integralmente o risco, razão pela qual se mantém o enquadramento da atividade como especial.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APTC. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS COMPROVADA PELO PPP. EPI NÃO AFASTA NOCIVIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO”.

(TRF-3 - RecInoCiv: 00160904120214036301 SP, Relator: Juiz Federal RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/02/2022)

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA SOB REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. COMPROVAÇÃO DA NEUTRALIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte não enseja o sobrestamento do julgamento dos recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça.

2. Nâo há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

3. É assente nesta Corte que o fornecimento pela empresa ao empregado Equipamento de Proteção Individual - EPI não afasta, por si só, o direito ao benefício de aposentadoria com a contagem de tempo especial, devendo ser apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho.

4. É incabível, em sede de recurso especial, a análise da eficácia do EPI para determinar a eliminação ou neutralização da insalubridade, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.

(STJ - AgRg no AREsp: 402122 RS 2013/0329389-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013).

De outra parte, quanto ao período de licença-prêmio, diversamente do que sustenta o município, por constituírem afastamentos legais remunerados, concedidos em razão da assiduidade do servidor, este é considerado como de efetivo exercício para todos os efeitos legais, inclusive para fins previdenciários.

O art. 13 do Anexo IV da Portaria n.º 1467/2022 do Ministério do Trabalho e Previdência estabelece quais períodos podem ser considerados como tempo de serviço sob condições especiais:

“Art. 13. Consideram-se tempo de serviço sob condições especiais, para os fins deste Anexo, desde que o segurado estivesse exercendo atividade considerada especial ao tempo das seguintes ocorrências:

I - períodos de descanso determinados pela legislação do regime estatutário do ente federativo, inclusive férias;

II - licença/afastamento por motivo de acidente, doença profissional ou doença do trabalho;

III - aposentadoria por invalidez acidentária;

IV - licença gestante, adotante e paternidade; e

V - ausência por motivo de doação de sangue, alistamento como eleitor, participação em júri, casamento e óbito de pessoa da família.” (Grifo nosso).

Embora o dispositivo não mencione expressamente a licença-prêmio, a interpretação sistemática da norma permite concluir que os afastamentos legais remunerados, quando o vínculo funcional permanece inalterado, não descaracterizam a contagem do tempo especial.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que os períodos de afastamento remunerado, como licença-prêmio, não interrompem a contagem de tempo especial quando mantida a vinculação funcional,
in verbis
:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL C/C APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AFASTAMENTOS REMUNERADOS. INEXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA NO RPPS. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO RGPS. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que reconheceu o exercício de atividade especial por servidora pública municipal exposta a agentes biológicos e determinou a concessão de aposentadoria especial, com base na Lei nº 8.213/1991, aplicada supletivamente ao RPPS, conforme Súmula Vinculante nº 33 do STF.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia versa sobre:

(i) a possibilidade de concessão de aposentadoria especial a servidora pública vinculada a RPPS sem lei complementar específica;

(ii) a suficiência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova da exposição a agentes nocivos;

(iii) a contagem de períodos de afastamento remunerado como tempo especial.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988 assegura o direito à aposentadoria em condições diferenciadas para servidores em atividade insalubre, sendo a ausência de regulamentação suprida pela aplicação supletiva das regras do RGPS, conforme Súmula Vinculante nº 33 do STF.

4. O PPP, elaborado por profissional habilitado e baseado em laudo técnico, é documento hábil para comprovação de atividade especial, dispensando a apresentação do LTCAT.

5. A jurisprudência reconhece que os EPIs não descaracterizam, por si, a habitualidade e permanência da exposição a agentes insalubres.

6. Períodos de licença-prêmio e capacitação, sendo afastamentos legais remunerados, integram o tempo especial, desde que o vínculo funcional seja mantido.

7. A Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS legitima a contagem de tempo insalubre anterior à vinculação com o município.

8. A ausência de norma local específica no RPPS não impede o reconhecimento judicial do direito, desde que respeitados os critérios legais aplicáveis por analogia ao RGPS.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido. Remessa Necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se, no que couber, a legislação do RGPS aos servidores públicos vinculados a RPPS para fins de concessão de aposentadoria especial, conforme Súmula Vinculante nº 33 do STF.

2. O PPP é documento válido e suficiente para comprovação da exposição habitual e permanente a agentes insalubres, dispensando a apresentação do LTCAT.

3. Afastamentos legais remunerados não interrompem a contagem de tempo especial quando mantida a vinculação funcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º-C; Lei nº 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 33; TJMT, ApCiv 1005283-08.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024”.

(N.U 1018177-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025). (Grifo nosso).

Entendimento diverso implicaria em prejuízo ao servidor que, por direito adquirido e reconhecido pela Administração, usufrui de benefício previsto em lei. Assim, os períodos de licença-prêmio devem ser computados como tempo de serviço especial para fins de aposentadoria.

Para mais, no concernente à contabilização do período em que o servidor esteve aposentado por invalidez, razão não assiste ao município apelante em sua impugnação.

E, isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1759098 RS (Tema n.° 998), definiu que o período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença, seja previdenciário ou acidentário, deve ser computado como tempo especial, desde que intercalado entre períodos de atividades com exposição aos agentes nocivos. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1 .036 DO CÓDIGO FUX. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, PARA FINS DE APOSENTADORIA, PRESTADO NO PERÍODO EM QUE O SEGURADO ESTEVE EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA NÃO ACIDENTÁRIA. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. Até a edição do Decreto 3.048/1999 inexistia na legislação qualquer restrição ao cômputo do tempo de benefício por incapacidade não acidentário para fins de conversão de tempo especial. Assim, comprovada a exposição do Segurado a condições especiais que prejudicassem a sua saúde e a integridade física, na forma exigida pela legislação, reconhecer-se-ia a especialidade pelo período de afastamento em que o Segurado permanecesse em gozo de auxílio-doença, seja este acidentário ou previdenciário . 2. A partir da alteração então promovida pelo Decreto 4.882/2003, nas hipóteses em que o Segurado fosse afastado de suas atividades habituais especiais por motivos de auxílio-doença não acidentário, o período de afastamento seria computado como tempo de atividade comum. 3 . A justificativa para tal distinção era o fato de que, nos períodos de afastamento em razão de benefício não acidentário, não estaria o Segurado exposto a qualquer agente nocivo, o que impossibilitaria a contagem de tal período como tempo de serviço especial. 4. Contudo, a legislação continuou a permitir o cômputo, como atividade especial, de períodos em que o Segurado estivesse em gozo de salário-maternidade e férias, por exemplo, afastamentos esses que também suspendem o seu contrato de trabalho, tal como ocorre com o auxílio-doença não acidentário, e retiram o Trabalhador da exposição aos agentes nocivos. Isso denota irracionalidade na limitação imposta pelo decreto regulamentar, afrontando as premissas da interpretação das regras de Direito Previdenciário, que prima pela expansão da proteção preventiva ao Segurado e pela máxima eficácia de suas salvaguardas jurídicas e judiciais . 5. Não se pode esperar do poder judicial qualquer interpretação jurídica que venha a restringir ou prejudicar o plexo de garantias das pessoas, com destaque para aquelas que reinvindicam legítima proteção do Direito Previdenciário. Pelo contrário, o esperável da atividade judicante é que restaure visão humanística do Direito, que foi destruída pelo positivismo jurídico. 6 . Deve-se levar em conta que a Lei de Benefícios não traz qualquer distinção quanto aos benefícios auxílio-doença acidentário ou previdenciário. Por outro lado, a Lei 9.032/1995 ampliou a aproximação da natureza jurídica dos dois institutos e o § 6o. do artigo 57 da Lei 8 .213/1991 determinou expressamente que o direito ao benefício previdenciário da aposentadoria especial será financiado com os recursos provenientes da contribuição deque trata o art. 22, II da Lei 8.212/1991, cujas alíquotas são acrescidas conforme a atividade exercida pelo Segurado a serviço da empresa, alíquotas, estas, que são recolhidas independentemente de estar ou não o Trabalhador em gozo de benefício. 7 . Note-se que o custeio do tempo de contribuição especial se dá por intermédio de fonte que não é diretamente relacionada à natureza dada ao benefício por incapacidade concedido ao Segurado, mas sim quanto ao grau preponderante de risco existente no local de trabalho deste, o que importa concluir que, estando ou não afastado por benefício movido por acidente do trabalho, o Segurado exposto a condições nocivas à sua saúde promove a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária destinada ao custeio do benefício de aposentadoria especial. 8. Tais ponderações, permitem concluir que o Decreto 4.882/2003 extrapolou o limite do poder regulamentar administrativo, restringindo ilegalmente a proteção exclusiva dada pela Previdência Social ao trabalhador sujeito a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física. 9. Impõe-se reconhecer que o Segurado faz jus à percepção de benefício por incapacidade temporária, independente de sua natureza, sem que seu recebimento implique em qualquer prejuízo na contagem de seu tempo de atividade especial, o que permite a fixação da seguinte tese:
O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial
. 10. Recurso especial do INSS a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1759098 RS 2018/0204454-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2019). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, as informações constantes do PPP colacionado pela parte autora indicam que após a reversão da aposentadoria por invalidez, o servidor retornou a exercer a mesma atividade com exposição a agentes biológicos.

Assim, considerando que o labor em ambiente exposto aos riscos, nas mesmas condições, antes e depois da aposentadoria por invalidez revertida, o lapso temporal entre 06.06.2005 até 09.11.2011, deve ser contabilizado para efeitos da aposentadoria especial.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença quanto à concessão da aposentadoria especial ao servidor.

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio
. Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1º e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2º); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Com a Emenda Constitucional n.° 113/21, passou-se a utilizar exclusivamente a Taxa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, incluindo precatórios:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Portanto, a partir de sua vigência, em 09.12.2021, a Emenda Constitucional n.° 113/21 unificou o sistema, eliminando a distinção entre créditos tributários e não tributários, a separação entre correção monetária e juros de mora e a aplicação de taxas diferenciadas conforme a natureza do débito, superando os temas n.° 905, do STJ e n.° 810, do STF.

Contudo, a recente alteração promovida pela Emenda Constitucional n.° 136/25, publicada em 10.09.2025, deu nova redação ao artigo 3°, da Emenda Constitucional n.° 113/2021, revogando as disposições que previam a adoção da Selic para atualização e compensação de mora.

De acordo com a nova redação, nas condenações judiciais promovidas contra a fazenda pública, sujeitas à expedição de requisitórios, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e os juros de mora incidirão, de forma simples, em 2% (dois por cento) ao ano, vedada a incidência de juros compensatórios, ressalvada a hipótese em que a combinação do IPCA e a compensação da mora ultrapassem a variação da Taxa Selic para o mesmo período, quando, então, deverá esta ser aplicada em substituição àquela. Veja-se:

“
Art. 3º
Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do
caput
deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2º Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3º Durante o período previsto no
§ 5º do art. 100 da Constituição Federal,
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Diante disso, nas condenações judiciais de natureza administrativa, caso dos autos, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base nos temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF, ou seja, pelo IPCA-E em relação à correção e juros com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, até 08.12.2021. De 09.12.2021 até 09.09.2025, período de vigência do artigo 3°, da EC n.° 113/21, incide unicamente a Taxa Selic para efeitos de atualização monetária e compensação da mora e, a partir de 10.09.2025, com a redação atribuída ao referido dispositivo legal pela EC n.° 136/25, aplica-se a atualização monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento ao ano) ou a Taxa Selic, quando esta for mais vantajosa à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, com o objetivo de esclarecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação judicial, diante da superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025, que alterou a EC nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir os parâmetros temporais e os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em conformidade com a nova redação introduzida pela EC nº 136/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional nº 136/2025, vigente desde 9 de setembro de 2025, modificou a EC nº 113/2021 para instituir limite ao pagamento de precatórios e redefinir os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre condenações contra os entes federativos . 4.
Devem ser observados três regimes distintos no cálculo das parcelas vencidas: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o Tema 810 do STF – índice da caderneta de poupança para débitos não tributários desde a citação, e índices aplicáveis à Fazenda Pública para débitos tributários desde o trânsito em julgado; (ii) de 09/12/2021 a 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme EC nº 113/2021; (iii) a partir de 09/09/2025: correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic quando mais vantajosa ao devedor, observando-se ainda que, durante o período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre precatórios pagos dentro do referido prazo.
5 . No caso, a decisão embargada não apresentava contradição nem omissão quanto ao mérito, sendo necessário apenas o esclarecimento dos parâmetros de atualização monetária à luz da nova emenda constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração providos, sem efeito infringente, apenas para esclarecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação . Tese de julgamento: 7. A Emenda Constitucional nº 136/2025 instituiu novos parâmetros de atualização monetária e juros para as condenações contra a Fazenda Pública, com aplicação imediata a partir de 09/09/2025. 8. O regime de atualização das condenações segue três fases distintas: (a) até 08/12/2021, IPCA-E e juros do Tema 810/STF; (b) entre 09/12/2021 e 31/07/2025, taxa Selic; e (c) a partir de 09/09/2025, IPCA e juros simples de 2% ao ano, ou Selic se mais favorável ao devedor. 9. Durante o período de pagamento previsto no § 5º do art. 100 da CF, não incidem juros de mora sobre os precatórios pagos dentro do prazo constitucional. 10. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para esclarecer o alcance da decisão, sem alteração do seu conteúdo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025; Lei nº 9.099/1995, art . 46; CPC, arts. 1.022 e 1.025 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS nº 18205/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 08.05 .2006, p. 2; STF, Tema 810 de Repercussão Geral”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10020303220258260481 Presidente Epitácio, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/10/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/10/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DA MÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE . SUPERAÇÃO DA CONCLUSÃO PERICIAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . Trata-se de ação acidentária ajuizada por segurado contra o INSS, visando à concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho. A perícia judicial concluiu pela aptidão laborativa, mas o conjunto probatório revelou a amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, circunstância que, conforme jurisprudência consolidada, supera a conclusão pericial e autoriza o reconhecimento da incapacidade. A sentença foi reformada integralmente para conceder o benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de correção monetária e juros de mora conforme os marcos constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis. I . CASO EM EXAME Trato de ação acidentária proposta por segurado/autor contra o INSS/réu, com pedido de concessão de benefício por incapacidade. A perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Contudo, o autor sofreu amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, fato que, por si só, caracteriza redução da capacidade funcional. A sentença julgou improcedente o pedido . O recurso de apelação foi integralmente provido para reconhecer o direito ao benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de atualização dos valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) saber se, diante da amputação parcial de dedo da mão, é cabível a concessão de benefício por incapacidade, mesmo com conclusão pericial pela aptidão; e (ii) saber quais índices devem ser aplicados para fins de correção monetária e juros de mora, considerando as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025, bem como o julgamento do Tema 1.419 pelo STF . III. RAZÕES DE DECIDIRi. A amputação parcial de dedo da mão, especialmente em trabalhador manual, configura limitação funcional relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia tenha concluído pela aptidão.ii . A jurisprudência reconhece que, em casos de amputação, a conclusão pericial pode ser superada pelo conjunto probatório e pela gravidade da lesão. iii. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC .iv.
Quanto à atualização dos valores, aplica-se o IPCA-E até a EC 113/2021; a SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e, após esta última, o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano, observando-se o limite da SELIC quando o somatório ultrapassar esse índice.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido .Tese de julgamento:"1. A amputação parcial de dedo da mão configura incapacidade laborativa relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia conclua pela aptidão. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios em razão da sucumbência do INSS.Os índices aplicáveis para fins de correção monetária e juros de mora devem observar os seguintes marcos: IPCA-E até a EC 113/2021; SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e IPCA + juros simples de 2% ao ano após a EC 136/2025, respeitado o limite da SELIC ."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; CF/1988, EC 113/2021 e EC 136/2025.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.419, Rel . Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.06 .2022. (TJSC, Apelação n. 5006791-30.2024 .8.24.0028, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Segunda Câmara de Direito Público, j . 30-09-2025)”.

(TJ-SC - Apelação: 50067913020248240028, Relator.: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 30/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JORGE CARVALHO

No recurso interposto por JORGE CARVALHO, a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça se refere ao benefício de abono de permanência.

Referido benefício, como se sabe,
foi introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional n.° 41/2003, como benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade, fazendo jus a um direito compensatório. Assim dispunha a legislação inicial:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II
”. (Grifo nosso)

Atualmente, a matéria encontra-se assim regulada no texto constitucional:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo,
o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória”
. (Grifo nosso).

Como se vê, apesar do novo texto legal acrescentar a observância de critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, em ambas as circunstâncias (vigência da EC n.° 41/03 ou EC n.°103/19) exige-se o preenchimento de dois requisitos para a percepção do abono de permanência, quais sejam: o cumprimento das exigências para a aposentadoria voluntária e a opção do servidor por permanecer em atividade.

No caso dos autos, verifica-se que o servidor preencheu os requisitos para a aposentadoria especial, como reconhecido na sentença, na data de 02.04.2017. Todavia, permaneceu em atividade, de modo a preencher as premissas lançadas na legislação de regência, tornando inquestionável o seu direito à percepção do abono de permanência.

Acerca da alegação da parte apelante quanto à necessidade de prévio requerimento na via administrativa para a percepção do abono de permanência, mister ressaltar que a Carta Magna, ao instituir referido abono, não fixou expressamente qual procedimento deveria ser adotado para a implantação do benefício, estabelecendo apenas os requisitos necessários para a sua concessão, conforme já exposto anteriormente, nada mencionando sobre a necessidade de requerimento expresso de pagamento ou de permanência em atividade.

Partindo disso, infere-se que o direito ao abono de permanência decorre da própria normal constitucional e incorpora-se ao patrimônio do servidor quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, com a sua permanência no serviço.

Sobre o tema já decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ÔNUS DA PROVA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

2. Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003.

3. Por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar, em especial considerando que informou a desnecessidade de produção probatória, a parte deve arcar com as consequências decorrentes de sua omissão.

4. Recurso improvido.

(N.U 1029308-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ABONO DE PERMANÊNCIA –PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
O direito à percepção do abono de permanência nasce no momento em que o servidor alcança todas as exigências para se aposentar voluntariamente e, mesmo assim, permanece em atividade, sendo desnecessária a formulação de pedido administrativo
.

2 - Assim, o abono de permanência devido ao servidor público que preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opte por permanecer em atividade, deverá ser concedido a partir da data da efetiva aquisição do direito e independentemente de requerimento administrativo”.

(N.U 1000397-29.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019). (Grifo nosso).

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Assim, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, e

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por JORGE CARVALHO
, para condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, ao pagamento do abono de permanência, retroativo a 02.04.2017, observada a prescrição quinquenal, até a data da efetiva aposentadoria do servidor e,
em consequência, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11°, do Código de Processo Civil.

Por oportuno,
retifico parcialmente a sentença
, de ofício para estabelecer
a observância,
no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021, de 09.12.2021 a 09.09.2025, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, por uma única vez, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021 e, a partir de 10.09.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à sua variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.° 136/25.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026